Tribunal: TJMT
Processo: 1005523-50.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005523-50.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUZOMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 534.818.521-34 (APELADO), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), NEUZOMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 534.818.521-34 (APELANTE), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

VENDA CASADA SEGURO
S
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
DEVIDAMENTE PACTUADA
. TARIFAS ADMINISTRATIVAS
AFASTADAS
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
revisional
de contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). A sentença declarou a abusividade na
exigência
de seguros e tarifas administrativas, determinando a nulidade das
respectivas

cláusulas e a restituição dos valores pagos, simples e em dobro, conforme o período da cobrança, além de rejeitar os pedidos de danos morais e reconhecer a legalidade da capitalização mensal dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a contratação de seguros vinculada ao financiamento configura venda casada; (
ii
) é válida a cobrança de tarifas administrativas e de avaliação da garantia; (
iii
) a capitalização mensal dos juros é legal; (
iv
) a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (v) houve violação a direitos da personalidade
par
a
ensejar
indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a venda casada, por ausência de demonstração de livre escolha da seguradora pelo consumidor para contratação dos seguros MIP (Morte e Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos no Imóvel),
impõe-se a devolução dos valores pagos
.

4. A ausência de comprovação da prestação dos serviços administrativos e da avaliação da garantia torna indevidas as tarifas respectivas, autorizando a restituição dos valores.

5. Verificada cláusula contratual expressa prevendo capitalização mensal de juros, com taxa efetiva anual (9,50%) superior ao duodécuplo da mensal (9,12%), revela-se válida a cobrança.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, em observância à modulação temporal estabelecida
pelo
STJ (
EAREsp

n.
676.608/RS),
dada
a violação da boa-fé objetiva.

7. A cobrança de encargos controvertidos, sem comprovação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou exposição vexatória, não enseja reparação por dano moral.

8.
P
or se tratar de r
elação de trato sucessivo
, c
ada parcela paga indevidamente renova o prazo prescricional, sendo o termo inicial fixado a partir do último desconto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
s
conhecido
s

e

des
provido
s
.

Tese
s
de julgamento: “
1. Configura prática abusiva a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem oportunizar ao consumidor a livre escolha. 2. São indevidas tarifas administrativas e de avaliação de garantia, quando não comprovada a efetiva prestação dos serviços. 3. É válida a cláusula contratual que prevê capitalização mensal dos juros, desde que expressa e pactuada, com taxa efetiva anual
superior ao duodécuplo da mensal. 4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente independe de elemento volitivo do fornecedor, exigindo apenas violação da boa-fé objetiva, aplicando-se aos valores cobrados após 30/03/2021, em observância à modulação estabelecida
pelo

STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 3º, § 2º, 6º, VIII, 42, parágrafo único; Lei n. 4.380/64, art. 15-A; Lei n. 9.514/97, art. 5º, III; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; CC,
arts
. 317 e
478; Lei n. 13.874/2019.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP; Temas n. 54, n. 246, n. 247 e n. 958; Súmula n. 541; REsp n. 2.226.613/PR;
EAREsp
n. 676.608/RS; TJMT, N.U 1046285-93.2021.8.11.0041, N.U 1033974-19.2023.8.11.0003, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, N.U 1006314-50.2023.8.11.0003, N.U 1001063-79.2024.8.11.0047
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação

interposto
s
p
or
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e
NEUZOMAR RODRIGUES DE SOUZA

contra
sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Substituta
Luciana
Sittinieri
Leon
,
designada para atuar
n
o

Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Atuação Estratégica
-
NAE
,
que nos autos
da
Ação
Revisional

movida
pelo segundo apelante em
face do primeiro,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para: (i)
reconhecer
a abusividade da cobrança d
o
seguro

prestamista e, por conseguinte, determinar a revisão do

contrato, com expurgo das
importâncias
pagas a esse título, autorizando o abatimento proporcional das

parcelas vincendas ou a compensação com eventual saldo devedor remanescente, conforme for mais
benéfico ao
demandante
; (
ii
)
declarar
indevidas as tarifas de avaliação de garantia e de
serviços
administrativos,
com
a consequente

exclusão
do contrato e restituição dos
importes adimplidos
, devidamente

corrigidos;
(
iii
)
reconhecer a legalidade
da cláusula contratual que prevê a

capitalização mensal dos juros
,
rejeitando

o
intento
de revisão por anatocismo;
(
iv
)
indeferir o
pleito
de indenização por danos morais;
(v) condenar a instituição financeira
à repetição dos
valores
indevidamente cobrados,

sendo
até 29/03/2021
de forma
simples
e a partir de
30/03/2021 em dobro
; e (vi)
ratear
as custas e despesas processuais entre
os litigantes
,
na proporção de 50%
,
impondo
-lhes
o pagamento dos
honorários do advogado
da parte adversa
,
fixados
por equidade

em R$ 1.000,00
para cada
,

observada a

gratuidade concedida
ao autor

(ids.
323049942
e
323049946
).

Em suas razões recursais, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
postula
a reforma da sentença para que
sejam julgados totalmente improcedentes os
pedidos
formulados na exordial.

Defende que

a pretensão revela tentativa de obtenção de vantagem indevida
,
e que
para configuração da repetição do indébito exige-se que a parte esteja sendo demandada por dívida já paga ou por valor superior ao efetivamente devido, sendo que a devolução em dobro pressupõe indispensavelmente a comprovação de má-fé
ou
da ausência de boa-fé
,
o que não se observa no caso
, já que

o
requerente
firmou o instrumento, possuindo
ciência
acerca
do serviço contratado.

Aduz que
a contratação dos seguros MIP (Morte e Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos no Imóvel) constitui imposição legal expressa,
caracterizando
condição essencial para a celebração de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, de modo que o afastamento das apólices inviabiliza a própria natureza da avença e contraria frontalmente a legislação vigente
(
Lei
n.
9.514/97
e
Resolução
n.
447/2022
)
.

Registra que foi
garantida
ao apelado plena liberdade de escolha da seguradora,
salientando que
o simples fato d
e
o
a
utor ter encontrado
,
em
sua

parceira,
m
elhores

condições para contratação não pode caracterizar venda casada
.

Argumenta inexistir qualquer cláusula ou encargo abusivo ou ilegal no contrato, o qual foi regularmente celebrado sem alegação de vício formal ou de consentimento.

Invoca a aplicação dos institutos da
supressio
e da
surrectio
,

fundados
no princípio da confiança legítima e na boa-fé objetiva, afirmando estarem presentes os requisitos configuradores, notadamente a inércia do titular do direito subjetivo, o decurso de tempo razoável capaz de gerar a legítima expectativa de que o direito não mais seria exercido, e a deslealdade decorrente de seu exercício tardio, com reflexos no equilíbrio da relação contratual.

Sustenta
a incidência d
o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas e a excepcionalidade da revisão contratual.
Menciona
que, para viabilizar a revisão
,

impõe-se a demonstração cumulativa de ônus excessivo para o devedor e enriquecimento sem causa por parte do credor, como
decorrência
direta de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, requisitos não comprovados na hipótese,
na medida em que o autor se limitou a alegar dificuldades financeiras no adimplemento das parcelas.

Aponta inexistir ofensa aos princípios fundamentais que regem os contratos, tampouco abusividade, onerosidade excessiva, desvantagem exagerada, nulidade ou violação aos princípios da dignidade humana e da boa-fé
capazes
de
infirmar
o pacto
, consignando
que a conduta do autor
revela descompasso com os deveres de probidade e lealdade que informam as relações obrigacionais
.

Suscita a ocorrência de prescrição,
almejando

o reconhecimento da anual
;
subsidiariamente
da
trienal e, por derradeiro, da quinquenal.

Já
NEUZOMAR RODRIGUES DE SOUZA

vindica
a manutenção da gratuidade de justiça

concedida em primeiro grau
,
e a reforma do
decisum

para declarar a abusividade
do contrato firmado entre as partes,
reconhecendo a
ilegalidade da capitalização mensal dos juros,
com o consequente acolhimento do pedido de revisão

contratual por anatocismo
, bem como condenar a instituição financeira
ao pagamento de indenização por

danos materiais, no
montante
correspondente ao dobro
do
indevidamente

pago
(
R$ 84.124,36
)
, por danos
morais no
importe
de R$ 20.000,00
,
e das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, de 20% sobre o valor da condenação.

Expõe
haver
ilegalidade
n
a capitalização
mensal
dos juros,
por
inexistir
cláusula contratual

clara, específica e expressa que
a
autorize
,
salientando que
o apelado
sequer trouxe aos autos o instrumento contratual
.
Enfatiza
que
deve ser reconhecida a ocorrência de anatocismo
e,
por conseguinte, efetuada a
revisão do contrato e

restituídos

os valores pagos
a maior
a título de juros compostos
.

Esclarece

haver cobrança
excessiva
de
1.324,49%
, propondo a
substituição do método de amortização utilizado

por outro mais adequado
à
legislação vigente
.

Acrescenta que a capitalização
ilícita
de juros lhe resultou em prejuízo financeiro na ordem de R$ 121.083,37, somado
a
os valores pagos
irregularmente
a título de seguros (R$ 5.258,89) e tarifas (R$ 3.725,00),
o que resulta no
saldo credor de R$ 42.062,18

em seu favor
, evidenciando má-fé d
o recorrido
que enseja
a
restituição em dobro.

Pontua que as práticas d
a instituição financeira
, além de abusivas, configuram ato ilícito,
atentatório à
boa-fé objetiva e
a
os princípios que regem as relações de consumo,

representando uma violação aos
seus
direitos da personalidade
. Narra que sua
honra, imagem, dignidade e tranquilidade foram diretamente afetadas, o que torna

evidente o abalo moral experimentado.

Conclui
que,
co
m
a total procedência de seus pedidos, deve ser a
fastada a sucumbência recíproca
.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pela rejeição dos apelos
adversos (ids.

323050352 e 323050353).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da
s
apelaç
ões
interposta
s
.

Extrai-se dos autos que
NEUZOMAR RODRIGUES DE SOUZA

ajuizou
Ação
Revisional

em
desfavor

d
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
pretendendo
a declaração de abusividade
do
Contrato de Financiamento n
.
73852230000083, com pacto de alienação fiduciária em

garantia no SFH
, e a condenação do
requerid
o
ao pagamento de indenização
por
danos

materiais,
em
valor igual ao dobro do
adimplido
em excesso, no

montante
equivalente a
R$

84.124,36
, e por danos morais, no im
porte de R$ 20.000,00
(
id.
323049907
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O requerido impugna o deferimento da gratuidade da justiça sob o argumento de que a parte autora teria capacidade financeira para arcar com as custas, com base na celebração de contrato de financiamento com prestações mensais no valor de R$ 905,65 (novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Todavia, o simples fato de a autora ter celebrado contrato de financiamento não permite, por si só, afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3º, do CPC).

A impugnação genérica, desprovida de elementos concretos que demonstrem a efetiva capacidade econômica da parte, não é suficiente para revogar o benefício concedido.

Caso sobrevenham indícios robustos de capacidade financeira, o benefício poderá ser revisto a qualquer tempo.

Assim, mantenho os efeitos da gratuidade judiciária concedida à parte autora, por consequência,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo requerido.

Presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, não havendo demais preliminares a serem analisadas e nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo à análise do mérito da presente demanda.

Cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois se verifica que o autor efetuou contrato com a instituição financeira na qualidade de destinatária final (art. 2º, caput, CDC).

Ressalte-se que o CDC também se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297):
“OCódigo de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Conforme se depreende da exordial, vislumbra que a parte requerente firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária de imóvel de número 73852230000083 junto à instituição financeira ré.

A controvérsia trazida ao crivo judicial cinge-se à alegação de que haveria cláusulas contratuais abusivas, com destaque para: (i) imposição de contratação de seguros com a seguradora vinculada à instituição financeira ré (prática de “venda casada”); (
ii
) cobrança de tarifas administrativas e de avaliação da garantia em desconformidade com os princípios da boa-fé e transparência; (
iii
) aplicação de capitalização de juros mensais (anatocismo), em afronta à legislação vigente; e
(
iv
) ausência de abatimento progressivo das parcelas pactuadas no sistema SAC, caracterizando suposto desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva.

DA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS

No que concerne à contratação compulsória de seguros vinculados ao contrato de financiamento firmado entre as partes, sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), verifica-se, dos elementos constantes dos autos, que restou configurada a prática de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial n.º 1.639.320/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos, correspondente ao Tema 972, fixou a seguinte tese vinculante para orientação das instâncias ordinárias:
(...)

No caso sub judice, conforme se extrai do documento de ID 141525116, inexiste qualquer comprovação de que tenha sido oportunizado à parte autora,
Neuzomar
Rodrigues de Souza
, o direito de livre escolha da seguradora responsável pela cobertura securitária. Tampouco há prova de ciência quanto à contratação desse seguro como cláusula acessória ao contrato principal de financiamento, o que revela nítida infringência à liberdade contratual e ao princípio da transparência.

Ressalte-se que, não obstante a alegação da parte ré de que os valores foram repassados a terceiros (seguradoras), porquanto foi a própria instituição financeira quem exigiu e intermediou a contratação do seguro, além de ter sido a beneficiária direta dos pagamentos efetuados.

No tocante à restituição dos valores pagos indevidamente, cabe observar que, apesar da abusividade da cobrança,
não se vislumbra má-fé
na conduta da instituição ré, uma vez que a exigência constava expressamente das cláusulas contratuais. Assim,
impõe-se a devolução na forma simples
, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Destarte, o valor pago a título de seguro de proteção financeira deve ser expurgado do contrato,
em razão da configuração de prática abusiva de venda casada
, impondo-se a revisão do
saldo devedor ou, alternativamente,
o abatimento proporcional no valor de cada parcela vencida e vincenda.

DA COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA E DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

No que se refere à cobrança das tarifas denominadas “avaliação de garantia” e “serviços administrativos”, observa-se que, embora comumente pactuadas em contratos bancários, tais rubricas devem obedecer, sob pena de abusividade, aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada ao consumidor, previstos nos artigos 4º e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a legalidade da cobrança dessas tarifas desde que haja demonstração efetiva da prestação dos serviços contratados, bem como expressa previsão contratual. Com efeito, o julgamento do Tema 972, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.639.320/SP), assentou, entre outras teses, que é válida a cobrança de encargos acessórios pactuados, salvo se evidenciada sua onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.

Entretanto, quando ausente prova da efetiva prestação do serviço como, por exemplo, laudo de avaliação do bem assinado por profissional técnico, a cobrança da tarifa de avaliação da garantia revela-se indevida. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
(...)

Além disso, quanto à chamada “taxa de administração”, a prática reiterada de imputar esse encargo ao consumidor sem a devida comprovação da atividade administrativa correspondente constitui infração à boa-fé contratual, ensejando, igualmente, a devolução dos valores cobrados de forma irregular. A jurisprudência do TJSP é harmônica nessa direção:
(...)

Portanto, constata-se a abusividade na cobrança das referidas tarifas,
impondo-se sua exclusão do contrato e a restituição dos valores pagos,

diante da existência de cláusulas contratuais que, embora controvertidas, foram expressamente pactuadas, e da ausência de comprovação de má-fé ou conduta dolosa da instituição financeira, o
s valores pagos indevidamente
até 29/03/2021
deverão ser restituídos na forma
simples
.
Por sua
vez, os valores
indevidamente cobrados a partir de 30/03/2021
deverão ser
devolvidos em dobro
, em consonância com a orientação fixada no Tema 929 do STJ.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS (ANATOCISMO)

A parte autora sustenta, entre os fundamentos da presente ação revisional, a tese de ocorrência de anatocismo, a partir da alegação de que haveria capitalização indevida de juros no contrato celebrado com a instituição financeira ré. Tal pretensão, no entanto, não merece acolhimento, uma vez que se constata, da leitura atenta do instrumento contratual (ID 141525116), a expressa previsão da capitalização de juros, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (reeditada sob o número 2.170-36/2001, com força de lei por força do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001), admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que haja previsão contratual expressa.

No julgamento do Recurso Especial n.º 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento de que a existência de cláusula contratual prevendo juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar a pactuação da capitalização mensal. A ementa do referido julgado é elucidativa:
(...)

Assim, diante da constatação de que o contrato entabulado entre as partes prevê de maneira clara a aplicação de juros capitalizados mensalmente, não há que se falar em ilicitude da cláusula. A capitalização está assentada em cláusula contratual expressa, revestida de validade jurídica, o que afasta, de plano, qualquer alegação de anatocismo.

É importante reiterar que a utilização de sistemas de amortização como a Tabela
Price
, por si só, não implica em anatocismo, desde que não haja capitalização de juros vencidos e não pagos, o que não se evidencia nos autos. Além disso, a pactuação nesse sentido é válida e eficaz quando firmada em ambiente de contratação regular e com informação clara ao consumidor, como se depreende no caso sub examine.

Portanto, não se verifica qualquer prática abusiva ou ilegal imputável à instituição financeira, tampouco se justifica a revisão da cláusula contratual que prevê a capitalização dos juros. Consequentemente, são improcedentes os pedidos de revisão do contrato, de repetição do indébito e de indenização por eventuais danos extrapatrimoniais decorrentes de tal alegação.

DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

A autora pleiteia indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, e restituição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, sob a alegação de cobrança abusiva e transtornos sofridos.

Todavia, não se verifica nos autos prova suficiente do abalo moral decorrente dessas cobranças, tampouco demonstração objetiva de prejuízo extrapatrimonial. A jurisprudência se posiciona no sentido de que a mera inscrição de valores ou desconto automático de tarifas, quando sem respaldo contratual e sem abalo comprovado,
não enseja dano moral
:
(...)

No presente caso, verificam-se descontos automáticos de seguros e tarifas, que embora impugnáveis,
não configuram ofensa à honra ou integridade moral
, tampouco houve inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito. A instituição ré agiu amparada pelas cláusulas contratuais, ainda que questionáveis, e nenhuma conduta abusiva foi comprovada que resultasse em abalo moral.

No presente caso, observam-se descontos automáticos no contrato firmado entre as partes, a título de seguros e tarifas administrativas, cuja legalidade foi impugnada na exordial. Não obstante, a simples cobrança de valores controvertidos, por si só, não configura dano moral indenizável, notadamente na ausência de elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de abalo concreto à honra, à imagem ou à integridade psíquica da parte autora.

Ademais, o dissenso contratual ou a cobrança equivocada de valores, desde que não acompanhados de práticas abusivas, constrangimento indevido, ou inclusão em cadastro de inadimplentes,
não enseja o dever de indenizar a título de dano extrapatrimonial
. Inexistente, no caso em tela, qualquer prova de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito,
constrição patrimonial arbitrária, ou exposição vexatória da autora,
afastam-se os pedidos de reparação por danos morais
.

Dessa forma, julgam-se improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que concerne a repetição do indébito, quanto ao tema, o STJ no julgamento dos
EAREsp
600663/RS,
EAREsp
622897/RS,
EAREsp
664888/RS,
EAREsp
676608/RS e
EREsp
1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese:
(...)

Nesse viés, houve a modulação de tal entendimento, com base no art.927,§ 3º, doCPC:"
29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
",
ou seja, após 30/03/2021.

No caso, como os descontos
iniciaram antes
da publicação do referido acórdão, em20/10/2011 - ID141525114, portanto,
até
até
29/03/2021
não é caso de repetição dobrada, mas simples, ressaltando-se, ainda, não evidenciada a má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira.

Contudo, os efeitos da referida decisão foram modulados, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, de modo que a restituição em dobro
aplica-se

apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021
:
(...)

Assim, diante da existência de cláusulas contratuais que, embora controvertidas, foram expressamente pactuadas, e da ausência de comprovação de má-fé ou conduta dolosa da instituição financeira, os valores pagos indevidamente
até 29/03/2021
deverão ser restituídos na forma
simples
, por equívoco justificável.
Por sua vez, os valores
indevidamente cobrados a partir de 30/03/2021
deverão ser
devolvidos em dobro
, em consonância com a orientação fixada no Tema 929 do STJ.

Os valores apurados deverão ser corrigidos monetariamente com base na Tabela Prática do TJMT até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em virtude da Lei nº 14.905/2024, a atualização
monetária será feita pelo índice IPCA, e os juros moratórios aplicar-se-ão conforme a nova taxa legal estipulada pela Resolução CMN nº 5.171/2024 (diferença entre SELIC e IPCA), incidindo desde o evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dessa forma, julgam-se parcialmente procedente o pedido de repetição do indébito, conforme critérios acima delineados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por
Neuzomar
Rodrigues de Souza
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
, para:

a)

RECONHECER
a abusividade da cobrança dos valores referentes ao seguro prestamista, caracterizada como prática de venda casada, e, por conseguinte, determinar a
revisão do contrato
, com
expurgo
das quantias pagas a esse título, autorizando-se o
abatimento proporcional das parcelas vincendas
ou
a compensação com eventual saldo devedor
remanescente, conforme for mais benéfico à parte autora;

b)

DECLARAR
indevidas as cobranças das tarifas de avaliação de garantia e de serviços administrativos, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços, determinando-se a exclusão dos valores do contrato e a
restituição dos valores pagos
, devidamente corrigidos.

b.1) Para os valores pagos até 29/03/2021:
restituição simples
;

b.2) Para os valores pagos a partir de 30/03/2021:
restituição em dobro
, conforme fixado no Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS);

c.3)A correção monetária dos valores devidos será feita pela Tabela Prática do TJMT até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo índice IPCA, nos termos da Lei n.º 14.905/2024;

d.4) Os juros de mora incidirão à razão de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicar-se-á a taxa legal (diferença entre SELIC e IPCA), conforme Resolução CMN n.º 5.171/2024, tudo contado da data do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

c)

RECONHECER a legalidade da cláusula contratual que prevê a capitalização mensal dos juros
, por estar expressamente pactuada e em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, rejeitando-se o pedido de revisão por anatocismo;

d)

INDEFERIR os pedidos de indenização por danos morais
, por ausência de prova de efetiva violação a direito da personalidade da parte autora;

e)

CONDENAR o réu à repetição dos valores indevidamente cobrados
, observando-se os seguintes parâmetros:

e.1) Para os valores pagos até 29/03/2021:
restituição simples
;

e.2) Para os valores pagos a partir de 30/03/2021:
restituição em dobro
, conforme fixado no Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS);

e.3)A correção monetária dos valores devidos será feita pela Tabela Prática do TJMT até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo índice IPCA, nos termos da Lei n.º 14.905/2024;

e.4)Os
juros de mora incidirão à razão de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicar-se-á a taxa legal (diferença entre SELIC e IPCA), conforme Resolução CMN n.º 5.171/2024, tudo contado da data do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

f)
Por força da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Ainda por força da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários do advogado da autora, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o valor módico da condenação e condeno a autora ao pagamento dos honorários da parte adversa, que fixo, também por equidade, em R$1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade concedida.

(...)”.
(id.
323049939
).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

objetiva
a total improcedência
dos pedidos contidos na exordial
.
NEUZOMAR RODRIGUES DE SOUZA
, por sua vez,
intenta que sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita

concedidos em primeira instância
;
declarada a abusividade do instrumento celebrado, com reconhecimento da ilegalidade da capitalização

mensal dos juros
e
revisão contratual por anatocismo
;
e a instituição financeira
condenada
ao pagamento de indenização por danos materiais, no
importe equivalente
ao dobro do indevidamente pago (R$ 84.124,36), por danos morais
de
R$ 20.000,00, e das custas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais, de 20% sobre o valor da condenação
.

Pois bem.

De início, acerca da gratuidade de justiça, pertinente dizer que
o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

Aliás
, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, mantenho a benesse anteriormente concedida em favor d
o
apelante

NEUZOMAR RODRIGUES DE SOUZA
, porquanto não demonstrada qualquer modificação superveniente de sua situação econômica.

Superado esse ponto,
mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que
essa
atividade
consta expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do
referido diploma legal
.

Passando à análise do
instrumento contratual celebrado entre as partes, n
o
que diz respeito à capitalização

mensal de juros,

cumpre
apontar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada

após o julgamento do Tema
n.
246 sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou
tese no
sentido de que “
é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
.

Ainda,
a tese firmada no Tema n. 247
do STJ preconiza que “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
.

Corroborando essa orientação, a Súmula
n.
541
do
STJ dispõe

que
“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Compulsando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que
tanto o contrato quanto
o demonstrativo de evolução das prestações foram
apresentados
pela parte autora (id
s
.
323049911
e
323049912
), circunstância que afasta
su
a alegação de ausência d
a
documentação.

Ademais,
vislumbra-se que a avença foi
firmad
a
em
29/09/2011
, ou seja, em momento posterior à edição da MP
n.
1.963-17/2000
, e
que a taxa de juros
efetiva
anual pactuada (9,
50
%) é
superior ao duodécuplo da taxa mensal (
0
,
76
% x 12 =
9,12
%), o que, à luz da jurisprudência consolidada, revela a expressa pactuação da capitalização mensal de juros.

Aliás, “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, REsp n. 2.226.613/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025).

Outrossim,
t
ratando-se especificamente de contrato de financiamento imobiliário regido pelo Sistema Financeiro da Habitação, a legislação especial autoriza de forma expressa a capitalização mensal de juros. O artigo 15-A da
Lei n. 4.380/64, com redação conferida pela Lei n. 11.977/2009,
estabelece
que
“
é permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH
”
, e
o artigo 5º, inciso III, da Lei n. 9.514/97
prevê
como condição essencial das operações de financiamento imobiliário a capitalização dos juros.

Nesse contexto, a previsão contratual
impugnada
reveste-se de plena validade jurídica, não configurando prática abusiva ou violação aos direitos do consumidor
.

A argumentação do
autor
quanto à diferença percentual apurada mediante a aplicação de juros simples, em contraposição aos juros compostos efetivamente praticados, não tem o condão de infirmar a validade da cláusula.

Demais disso, a
comparação entre sistemas de amortização distintos, tomando-se por base metodologia não pactuada pelas partes, não se presta a demonstrar a ilicitude da capitalização expressamente avençada e amparada pela legislação de regência
, sendo certo que a
utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), por si só, não implica prática de anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico
.

Destarte, escorreita a sentença
exarada pelo Juízo
a quo
.

Em relação aos seguros

MIP (Morte e Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos no Imóvel)
, impende salientar que,
c
onquanto seja inegável
su
a obrigatoriedade nos financiamentos habitacionais celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação,
tal
circunstância não autoriza a instituição financeira a impor ao mutuário a
contratação com
seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização da prática abusiva denominada venda casada.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o

REsp n. 969.129/MG
, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 54), fixou a tese de que “
o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada
”.

No caso vertente, conforme consignado na sentença
objurgada
, inexiste nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que tenha sido oportunizada ao mutuário a livre escolha da seguradora responsável pela cobertura securitária.

Desse modo, a
ausência de prova quanto à ciência clara e inequívoca do consumidor acerca da possibilidade de contratação com seguradora diversa revela nítida infringência aos princípios da transparência e da informação adequada, pilares fundamentais do sistema protetivo consumerista.

Sobre
o tema,
veja-se
o entendimento deste Sodalício:

“(...) 3. A jurisprudência do STJ (Tema 972) reconhece como prática abusiva a imposição de contratação de seguro sem que seja assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

4. No caso, a instituição financeira não comprovou ter ofertado alternativas de contratação, tampouco evidenciou consentimento livre e informado, havendo configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1046285-93.2021.8.11.0041, Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 20/10/2025,
p
ublicado no DJE 20/10/2025)
.

“(...) 3. A análise do contrato revela ausência de cláusula destacada ou campo específico que permitisse manifestação livre e autônoma da consumidora, havendo integração automática do valor do seguro ao montante financiado. 4. A jurisprudência desta Corte e do STJ (Tema Repetitivo 972) reconhece como venda casada a imposição de contratação de seguro vinculado a instituição indicada pelo fornecedor, em violação ao art. 39, I, do CDC. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1033974-19.2023.8.11.0003,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 17/10/2025,
p
ublicado no DJE 17/10/2025)
.

De fato, a

mera
alegação
do banco
de que assegurou ao
consumidor
plena liberdade de escolha
,

desacompanhada de substrato probatório idôneo, não se afigura suficiente para elidir sua responsabilidade,

na medida em que
lhe incumbia demonstrar
essa
circunstância, nos termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Para mais,
a invocação dos institutos da
supressio
e da
surrectio

pel
a instituição financeira

não se
revela

pertinente
na
hipótese,
uma vez que
se trata de cláusula nula de pleno direito, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo ou pela inércia do consumidor.
Deveras
, a
proteção conferida pelo ordenamento jurídico

não admite renúncia tácita em face de práticas abusivas.

Assim,
o
r
econhec
imento d
a abusividade da cobrança dos seguros
não comporta reparos
.

Outrossim, vale
registrar que
o
decisum
declarou indevidas as cobranças das tarifas de avaliação de garantia e de serviços administrativos
,
ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços.

Sobre o assunto, o Tema n. 958 do STJ
consigna
a “
validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”
, ressalvadas
a “
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
”
e a
“
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”
.

Logo, a
usente a comprovação da efetiva prestação do serviço ao consumidor, impõe-se a restituição dos valores cobrados
.

Acerca da
repetição do indébito, insta mencionar que o parágrafo único do art. 42 do CDC
determina
que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

Por certo
, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto
houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como n
a espécie
,
é devida
a repetição do indébito em dobro.

Demais disso
, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto,
a cobrança
teve
início
em setembro/2011 (id.
323049912
), perdurando ao longo da execução do contrato,
razão pela qual se mostra
devida
a aplicação da modulação temporal estabelecida pel
a Corte Cidadã, tal como estabelecido na sentença vergastada
.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U
1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

No que tange
aos danos morais,
registre-se que, e
mbora se tenha reconhecido a abusividade na cobrança dos seguros e das tarifas,
esse fato
,
isoladamente
, não enseja o dever de indenizar, notadamente quando inexiste nos autos prova de efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Com efeito, o
dano moral indenizável pressupõe a demonstração de abalo à honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica da parte lesada, não bastando a mera alegação de dissabor ou aborrecimento decorrente de dissenso contratual. No caso,
não há
qualquer elemento probatório que demonstre a ocorrência de constrangimento, exposição vexatória, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outra conduta apta a configurar ofensa aos atributos da personalidade do
autor
.

A cobrança de valores controvertidos, quando amparada em cláusulas contratuais, ainda que posteriormente reconhecidas como abusivas, não configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

A propósito, “
eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização
”
(
TJMT,
N.U 1006314-50.2023.8.11.0003,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/10/2025,
p
ublicado no DJE 30/10/2025)
.

N
o tocante
à prescrição arguida pela instituição financeira,
importa esclarecer que
, t
ratando-se de contrato de financiamento habitacional, caracterizado como relação de trato sucessivo, cada parcela paga indevidamente renova o prazo prescricional
, motivo pelo qual inviável acolher
essa tese.

Notadamente, “
e
m se tratando de relação de trato sucessivo, cada desconto configura nova lesão, sendo o termo inicial da prescrição fixado a
partir do último desconto ocorrido, independentemente da ciência subjetiva da parte autora
”

(
TJMT,
N.U 1001063-79.2024.8.11.0047,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/10/2025,
p
ublicado no DJE 24/10/2025)
.

Ressalte-se, também, que a
sentença recorrida não procedeu à revisão do contrato com fundamento na teoria da imprevisão ou na onerosidade excessiva superveniente
. Diversamente, a
intervenção judicial

lastreou-se na declaração de nulidade de cláusulas abusivas, fundada na constatação de práticas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor
,
sobretudo
a venda casada e a cobrança de tarifas sem a correspondente prestação de serviços.

A declaração de nulidade de cláusulas abusivas não se confunde com revisão contratual por onerosidade excessiva, constituindo instrumento de controle da validade e eficácia das disposições contratuais à luz do sistema protetivo consumerista.
À vista disso
, não se aplicam à hipótese os requisitos estabelecidos pelos artigos 317 e 478 do Código Civil, tampouco as disposições introduzidas pela Lei n.

13.874/2019 quanto à
excepcionalidade da revisão contratual.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

aos recursos de apelação

interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
NEUZOMAR RODRIGUES DE SOUZA
,
mantendo
incólume
a sentença
combatida
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de
R$ 1.000,00
para
R$ 1.500,00
,
mantida a suspensão da exigibilidade

em relação ao autor
, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025